Tribunal: TJSP
Processo: 1013909-94.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
"DANOS MATERIAIS – Contrato de fornecimento de energia elétrica – Inexistência de prova de que os autores tinham efetuado compra de alimentos no valor de R$ 500,00 - Indenização que demanda prova efetiva do prejuízo – Ausência no caso concreto – Recurso improvido.
DANOS MORAIS – Contrato de fornecimento de energia elétrica – Aplicação do Código de Processo Civil – Dever de indenizar

Ementa:
"DANOS MATERIAIS – Contrato de fornecimento de energia elétrica – Inexistência de prova de que os autores tinham efetuado compra de alimentos no valor de R$ 500,00 - Indenização que demanda prova efetiva do prejuízo – Ausência no caso concreto – Recurso improvido.
DANOS MORAIS – Contrato de fornecimento de energia elétrica – Aplicação do Código de Processo Civil – Dever de indenizar caracterizado – Interrupção do serviço – Hipótese em que não houve pronto restabelecimento – Autores que efetuaram pedidos através de ligações telefônicas por mais de dois dias - Situação que ultrapassou o mero aborrecimento – Valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 – Recurso improvido."